Tribunal: TJMT
Processo: 1046349-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046349-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILMA WOTTRICH - CPF: 227.652.200-34 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1046349-63.2020.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): WILMA WOTTRICH

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovado que houve equívoco na cobrança da energia nos meses ora questionados, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que se trata de uma senhora que reside sozinha, possuindo apenas eletrodomésticos e aparelhos essenciais, de modo que não se justifica o aumento exorbitante e repentino na unidade consumidora.

Afirma que a parte Recorrida lhe causou danos por meio da sua atitude ilícita ao impor a quitação de valor absurdo e suspender o fornecimento da sua energia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a nulidade da cobrança excessiva e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, pois entende a parte promovente que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo, bem como de indenização por dano moral.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não restou comprovado nos autos que houve equívoco na cobrança da energia nos mencionados meses, inexistindo ato ilícito.

Insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o seu imóvel.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Os fundamentos utilizados na sentença servem para embasar a improcedência da pretensão inicial de revisão das faturas.

Em que pese a promovente alegue que seu consumo era menor do que o constante nas faturas de outubro/2019 (R$ 301,20), novembro/2019 (R$ 230,21), dezembro/2019 (R$ 182,50) e janeiro/2020 (R$ 377,00), na realidade, analisando histórico de consumo é possível concluir que em meses anteriores e posteriores houve consumos semelhantes.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Com relação à suposta suspensão dos serviços mencionada em impugnação e no recurso, inexiste ato ilícito, posto que decorreu da ausência de adimplemento das faturas devidas.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as fatura impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021